Tribunal: TJSP
Processo: 2019480-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA - ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/EXTRATOS BANCÁRIOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 400, II, DO CPC – DESCABIMENTO DA NEGATIVA – PRECLUSÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA.